Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para
transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital.
2. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor patrimônio disponível.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.